Tribunal: TJMT
Processo: 1015419-31.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015419-31.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), MARINA PIOVEZAN - CPF: 412.142.691-68 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE WILSON ANTONIO PIOVESAN registrado(a) civilmente como WILSON ANTONIO PIOVESAN - CPF: 070.208.131-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA DE BENS - GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO - VULNERABILIDADE ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA - ESPÓLIO COM LASTRO FINANCEIRO BASTANTE PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS – RECONHECIMENTO DE EVENTUAL INSTABILIDADE MOMENTÂNEA - PARCELAMENTO DAS CUSTAS – POSSIBILIDADE - ART. 98, §6o, DO CPC/15 - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Sendo do Espólio a responsabilidade pelo recolhimento das custas judiciais, e dos autos ressai evidente sua capacidade econômico/financeira, deve ser mantida a decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça à agravante.

Entretanto, considerando o considerável valor das custas de distribuição e reconhecendo eventual vulnerabilidade momentânea, prestigia-se o acesso à Justiça, facultando, no caso dos autos, o parcelamento do referido valor, a teor do art. 98, §6o, do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARINA PIOVEZAN
contra a decisão proferida nos autos da ação de
Inventário e Partilha
no 100909-32.2021.811.0026, que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC/15.

Em síntese, sustenta a agravante o desacerto da decisão, porquanto as custas judiciais resultam no valor de R$ 14.750,00 (quatorze mil e setecentos e cinquenta reais) e os herdeiros não tem condições de levantar esse valor no momento sem comprometer sua subsistência.

Alega que a concessão do benefício deverá ser concedida mediante simples declaração de hipossuficiência do peticionante, a teor do art. 4o da Lei n. 1.060/50, ressaltando que a referida declaração goza de presunção
juris tantun
de veracidade, podendo ser elidida somente através de prova em contrário ou através de procedimento próprio de impugnação ao pedido de justiça gratuita.

Defende que a contratação de advogado particular não é motivo para o indeferimento da benesse legal, pois não está obrigada a valer-se dos serviços da Defensoria Pública para vir a juízo.

Por fim, assegura que no caso estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência com o deferimento da gratuidade de justiça, sob pena de ofensa ao princípio constitucional do livre acesso à Justiça.

Assim, com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso de agravo de instrumento.

A liminar recursal foi deferida (ID no 99651988).

As informações foram colacionadas pelo magistrado singular no ID no 106302996.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

O direito à concessão do benefício da gratuidade de justiça poderá ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais sem comprometimento de seu sustento e/ou de sua família.

Porém, tratando-se de matéria de ordem pública e gozando a referida declaração de presunção relativa de veracidade, cabe ao julgador, diante de indícios de saúde financeira, ou, de outra banda, da ausência de elementos a corroborar a afirmação, indeferir o benefício pleiteado pelo requerente.

Sobre o tema, os doutrinadores
NELSON NERY JÚNIOR
e
ROSA MARIA DE ANDRADE NERY
, assim dispõe:

“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”
(Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 1.562)

Isso porque, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não ao que se diz necessitado.

Assim, o benefício deve ser concedido com cautela e parcimônia, analisado caso a caso, de modo a viabilizar o acesso à justiça ao verdadeiro destinatário da norma do art. 5o, LXXIV, da CF, ou seja, a inafastabilidade da jurisdição deve ser garantida às pessoas desprovidas de condição financeira, de modo que a sua situação de vulnerabilidade não venha a se constituir em óbice ao direito previsto na Carta Magna.

Nesse sentido:

Art. 5o

LXXIV
.
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
.
g.n.

Ademais, o deferimento indiscriminado da benesse legal poderá, inclusive, comprometer os recursos financeiros destinados pelo Estado ao custeio da atividade jurisdicional, imprescindível para a pacificação e tutela dos direitos da coletividade, em especial dos jurisdicionados cuja hipossuficiência econômica se sobressai.

Nesse sentido, da colenda Corte Superior de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA
. PESSOAS FÍSICAS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. INEXISTÊNCIA.
DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 283/STF. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte Superior, não há violação ao art. 1.022 do CPC de 2015 nos casos em que o acórdão recorrido resolve com coerência e clareza os pontos controvertidos que foram postos à apreciação da Corte de origem, examinando as questões cruciais ao resultado do julgamento. 2. O acórdão recorrido está assentado em mais de um fundamento suficiente para mantê-lo e a parte recorrente não cuidou de impugnar todos eles, como seria de rigor. Assim, a subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula n. 283/STF. 3
. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 4. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 5. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de indeferir a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos.
Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal pelo teor da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1552243/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020) g.n.

Assim, feitas essas considerações iniciais, passo à análise do pedido de justiça gratuita formulado pela agravante e indeferido nos autos da ação principal.

Extrai-se dos autos que MARINA PIOVEZAN

ajuizou a presente ação de
Inventário e Partilha
dos bens deixados pelo seu genitor WILSON ANTONIO PIOVEZAN,

falecido em 10/07/21

e, dentre os pleitos da inicial, pugnou pela concessão da gratuidade de justiça.

Atribuiu-se à causa o valor de 520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais) e dos autos se fez constar que, além da viúva meeira, o
de cujus
deixou 04 filhos e bens a inventariar.

O pedido de gratuidade de justiça fora indeferido pelo magistrado singular, conforme se observa da decisão agravada colacionada no ID no 99464454.

Pois bem
.

Sem maiores delongas, verifica-se que o caso é de desprovimento do recurso da agravante.

Isso porque, dos autos ressai indícios da saúde financeira do ESPÓLIO DE
WILSON ANTONIO PIOVEZAN, mormente em razão de os bens deixados pelo de
cujus
alcançarem o valor aproximado de R$ 520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais), conforme trazido na peça inicial do Inventário (ID no 99464461), logo, de se presumir que o espólio possui lastro financeiro bastante para suportar o recolhimento das custas judiciais.

Ademais, conforme cediço, a responsabilidade pelo pagamento das custas em processos de inventário ou de arrolamento é do espólio, não dos herdeiros.

Acerca da matéria, julgados do colendo STJ:

DECISÃO

Cuida-se de agravo apresentado por LÁUREA MARTINS XAVIER contra a decisão que não admitiu seu recurso especial. O apelo nobre, fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea "a" da CF/88, visa reformar acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, assim resumido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. ESPÓLIO
. DECISÃO DENEGATÓRIA MANTIDA.
A responsabilidade pelo pagamento das custas processuais é do espólio, não dos herdeiros.
No caso, descabe o deferimento do pedido de gratuidade judiciária, pois o espólio requerente possui patrimônio elevado e não comprovou despesas que a impossibilitem de arcar com os custos do processo. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. Quanto à controvérsia, alega violação do art. 99, § 2o, do CPC, trazendo os seguintes argumentos:

[...]

É, no essencial, o relatório. Decido.

Na espécie, o Tribunal de origem se manifestou nos seguintes termos: Ressalta-se que, no presente caso, a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais é do espólio, desimportando apurar a condição financeira pessoal dos herdeiros. Assim, de acordo com documentação acostada (primeiras declarações do inventário - processo n° 001/1.16.0072358-5 - fls. 48-53), o patrimônio deixado pelo inventariado é considerável (superior a R$1.600.000,00), sendo inclusive informado que não se tinha conhecimento de dívidas pendentes, o que, em princípio, indica que detém condições de arcar com os custos do processo (fl. 155). Assim, incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"), uma vez que o reexame da premissa fixada pela Corte de origem quanto à existência ou não dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça às partes exigiria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que não é possível em sede de recurso especial
. Nesse sentido, o STJ já decidiu sobre a "inviabilidade de verificar se as partes no caso poderiam ou não serem contempladas pelo benefício da gratuidade de justiça, por demanda reexame de contexto fático-probatório". (AgInt no AREsp 897.498/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 16/8/2016.)Confiram-se ainda os seguintes julgados: AgInt no AREsp 1.570.272/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 20/5/2020; AgInt no AREsp 1.564.850/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 4/3/2020; AgInt no AREsp 1.173.115/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 18/4/2018;

REsp 1.784.623/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 11/3/2019. Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 10 de setembro de 2020.
(AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.736.135 - RS (2020/0188994-1) RELATOR : MINISTRO HUMBERTO MARTINS, PRESIDENTE DO STJ, 14/09/2020)

DECISÃO

1. Cuida-se de agravo interno interposto por EDI SILIPRANDI - ESPÓLIO contra decisão da Presidência desta Corte Superior (fls. 766-767) que não conheceu do seu agravo em recurso especial em razão do óbice da Súmula 182 do STJ. Nas razões recursais, sustenta a parte agravante: " Os recorrentes - no agravo tirado contra a decisão que inadmitiu o recurso especial - impugnaram, de forma específica e detalhada, a conclusão alcançada pelo 1o Vice-Presidente do TJPR, quanto à incidência de obstáculo à ascensão do especial (Súmula 07).".

DECIDO.

2. Verifica-se que, tanto nas suas razões de agravo interno, como nas razões do Aresp interposto às fls. 737-756, a agravante impugnou, especificamente, todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso especial. No caso, a parte agravante refutou todos os óbices invocados nos fundamentos da decisão de fls. 728-729. Logo, não há falar em aplicação da Súmula 182 desta Corte Superior na hipótese.

Passo à análise das razões recursais.

3. Cuida-se de agravo interposto por EDI SILIPRANDI contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ, assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS.
INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM EM FAVOR DA PESSOA FÍSICA. ESPÓLIO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.
SÚMULA 481 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
CASO CONCRETO DE EXISTÊNCIA DE INÚMEROS IMÓVEIS NA AÇÃO DE INVENTÁRIO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA
. BENEFÍCIO CONCEDIDO À PESSOA FÍSICA E MANTIDO O INDEFERIMENTO DO ESPÓLIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 99, § 2°, 371, 489 e 1.022 do Código de Processo Civil.
Sustenta em síntese, o agravante: "O espólio recorrente não dispõe, NO MOMENTO, de receita suficiente para fazer frente ao depósito necessário ao maneio do presente recurso, bem assim das demais custas processuais, haja vista que teve sua situação financeira prejudicada, corolário da recusa - como dito, pelo juízo que preside o inventário -à liberação de alvará judicial destinado à permissão de acesso ao seu acervo patrimonial. A concessão de referidos alvarás (cujos pedidos vem sendo indeferidos pelo juízo do inventário desde 2014) se apresenta, assim, como a única alternativa a permitir que os herdeiros, a meeira e o inventariante possam obter receitas a ensejar o custeio de manutenção e de administração - judicial e extrajudicial- dos interesses da universalidade.
". Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso especial, consoante certidão à fl. 693. É o relatório. 4. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 1022 e 489 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. Não há falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional. A Câmara Julgadora apreciou as questões deduzidas, decidindo de forma clara e conforme sua convicção com base nos elementos de prova que entendeu pertinentes. No entanto, se a decisão não corresponde à expectativa da parte, não deve por isso ser imputado vicio ao julgado. 5. O Tribunal de origem - destinatário da prova - após a análise dos elementos fático-probatórios dos autos, assim concluiu: No caso específico dos autos, a presunção de veracidade da alegação de carência financeira encontra-se favorável à agravante Olinda Siliprandi, pois apresentou a declaração de hipossuficiência na sequência 1-10 - Projudi. Ademais, não há nos autos quaisquer notícias e/ou documentos que gerem dúvidas acerca da hipossuficiência da pessoa física da recorrente, Entretanto, em se tratando do espólio agravante, ao contrário das pessoas naturais, que gozam do benefício da justiça gratuita mediante simples afirmação da insuficiência de recursos (art. 99, § 3o, do CPC: "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural"), ele deve comprovar satisfatoriamente a insuficiência de recursos, nos termos da Súmula no 481 do STJ. (...)
Os recorrentes (Espólio de Eli Siliprandi) não comprovaram a insuficiência de recursos, limitando-se a alegar que está momentaneamente sem capacidade financeira, na medida em que foi suspensa a expedição de alvarás para a venda dos imóveis pelo Juízo em que tramita os autos de inventário. Da análise dos autos de inventário no 0024482- 16.2009.8.16.0021, constatou-se que o patrimônio do espólio engloba inúmeros imóveis descritos nas primeiras declarações apresentadas pelo próprio procurador dos agravantes, dentre eles, várias propriedades rurais. Diante disso, percebe-se que não é provável que estes não gerem alguma renda, vez que naqueles autos constam alvarás judicias para movimentação da conta do espólio. Ainda, observa-se a possível comercialização de soja, milho e gado.

Assim, considerando o vultoso patrimônio que compõe o espólio, aliado à insuficiência dos documentos para comprovar a impossibilidade financeira, presume-se que possui condições para arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo ao seu patrimônio
. (...) A concessão da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas está condicionada à prova da hipossuficiência, conforme o preceito do enunciado Sumular n. 481 deste Superior Tribunal, in verbis: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".
Conforme se pode depreender, na hipótese, evidencia-se que não houve convencimento do Tribunal de origem acerca da alegada impossibilidade financeira do espólio para arcar com as custas e despesas processuais. Assim, rever o entendimento do acórdão recorrido demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:

[...]

6. Ante o exposto, em juízo de retratação, reconsidero a decisão de fls. 766-767, todavia, pelas razões ora expendidas, nego provimento ao agravo em recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 27 de março de 2020.
(AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.638.546 – PR (2019/0371564-0), RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, 02/04/2020) g.n.

Logo, se dos autos resta evidente que o espólio possui condições de suportar as despesas processuais, a ele deverá ser imputado tal encargo.

Com efeito, nesses casos, irrelevante a capacidade econômico/financeira pessoal dos herdeiros.

Entretanto, atenta às peculiaridades do caso em comento, considerando possível iliquidez momentânea, à míngua de notícia acerca da existência de numerário em espécie, e para que não se incorra em ofensa à garantia constitucional do acesso à Justiça,
a
solução mais adequada aponta para o parcelamento das custas judiciais, notadamente em razão
do considerável valor que, no caso dos autos, resulta em aproximadamente R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais).

Assim, faculto o fracionamento das despesas em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, em consonância com a regra trazida pelo art. 98, inciso 6o, do CPC/15,
verbis
:

Art. 98.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

....

§ 6o
Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

Ressalto que deixo ao arbítrio do magistrado
a quo
, notadamente em razão de sua proximidade com a situação retratada nos autos, considerada as peculiaridades do caso, a estipulação de prazo razoável para o vencimento da primeira parcela e as demais subsequentes a partir do vencimento daquela.

Desse modo, garante-se ao jurisdicionado o acesso à Justiça, promovendo a adequada pacificação social, sem causar gravame ao Erário.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
para indeferir a gratuidade de justiça, contudo,

autorizo o parcelamento das custas judiciais nos moldes indicados em linhas anteriores.

Por fim, revogo a liminar recursal e determino o recolhimento do preparo deste agravo de instrumento no prazo de 15 (quinze) dias.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021